Tribunal: TCU
Processo: 002.435/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Jarbas Correia Bezerra e da Indústria Yvel Limitada, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso TC/PAC 257/08, cujo objeto a implantação de Sistema de abastecimento de água para atender o município de Livramento-PB, no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 257/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Jarbas Correia Bezerra, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Indústria Yvel Ltda.; 9.3. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU; e 9.4. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba.